Tribunal: TJSP
Processo: 2079787-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU/Taxas do exercício de 2000. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade fundada na existência de imunidade tributária em favor da atual possuidora do bem imóvel. Insurgência da terceira excipiente. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Incidência da imunidade tributária que não restou demonstrada de plano. Caso concreto em que há indícios de que

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU/Taxas do exercício de 2000. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade fundada na existência de imunidade tributária em favor da atual possuidora do bem imóvel. Insurgência da terceira excipiente. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Incidência da imunidade tributária que não restou demonstrada de plano. Caso concreto em que há indícios de que o imóvel tributado se encontra abandonado. Terceira excipiente, ademais, que não é parte no feito executivo, de forma que eventual reconhecimento da imunidade em seu favor em nada afeta a execução, movida unicamente em face daquele que, ao que tudo indica, não faz jus ao benefício. Necessidade de dilação probatória, só viável em sede de embargos à execução fiscal. Decisão mantida. Recurso não provido.